Tribunal: STJ
Processo: 1004118-55.2020.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901768 - RO (2025/0117964-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA NONATO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
CLEVERTON REIKDAL - RO006688
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
EDSON ANTONIO SOUSA PONTES PINTO - RO004643
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b9502015-f9f4-4d2d-911a-bc2466cc4281

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b9502015-f9f4-4d2d-911a-bc2466cc4281

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901768 - RO (2025/0117964-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA NONATO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
CLEVERTON REIKDAL - RO006688
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
EDSON ANTONIO SOUSA PONTES PINTO - RO004643
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática, de
minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado no
182 da Súmula do STJ (fls. 264-268).
Em seu agravo interno às fls. 276-277, a parte agravante alega que "impugnou,
sim, ambos os fundamentos, detalhando em que consistiu as omissões suscitadas, bem como a
desnecessidade de reexame fático, considerando que o quadro fático está delineado, demandando
apenas a correta aplicação da legislação aplicável a espécie" (fl. 277).
Documento eletrônico VDA50315678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: a4b32d86-2ddc-4252-8466-a694d78729df

Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 281).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 264-268, pautou-se na
incidência do enunciado no 182 da Súmula do STJ, por não ter impugnado todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, quais sejam, a ausência de violação dos arts. 489, II,
§1o, III, e 1.022, do CPC, e a aplicação do enunciado no 7 da Súmula do STJ.
Entretanto, em sede de agravo interno, a recorrente deixou de infirmar
especificamente e a contento, o fundamento baseado na aplicação do enunciado no 182 da
Súmula do STJ, o qual, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA50315678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: a4b32d86-2ddc-4252-8466-a694d78729df

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:51
Código de Controle do Documento: a4b32d86-2ddc-4252-8466-a694d78729df

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.768 / RO
Número Registro: 2025/0117964-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041185520204014100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA NONATO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
CLEVERTON REIKDAL - RO006688
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
EDSON ANTONIO SOUSA PONTES PINTO - RO004643
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA NONATO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
CLEVERTON REIKDAL - RO006688
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
EDSON ANTONIO SOUSA PONTES PINTO - RO004643
Documento eletrônico VDA50819298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:18
Código de Controle do Documento: 3a84c687-89d8-434d-971b-3fa915bc2705

JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:18
Código de Controle do Documento: 3a84c687-89d8-434d-971b-3fa915bc2705